Tribunal: STF
Processo: ARE 1403153
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ASSENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA ANTE O ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 273 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA — Auxílio-doença — Revisão da renda mensal inicial — Art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91— Parte que pretende a modificação do cronograma de pagamento definido através de acordo firmado em ação civil pública — Ausência de interesse processual — Extinção do processo, na forma do art. 267, inciso VI, do CPC/1973 — Recurso autárquico provido.” (e-doc. 44, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 48).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Sustenta ter interesse processual no pedido, porquanto o reconhecimento do direito à revisão e à fixação do respectivo cronograma de pagamentos foram estabelecidos em acordo firmado no bojo de ação civil pública, sem a participação direta do ora recorrente (e-doc. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que o auxílio-doença acidentário NB 560.802.384-2 foi revisto administrativamente pela autarquia, porém sem o pagamento dos valores em atraso. 



    Tal como colocada, a questão em debate cinge-se à observância do cronograma de pagamento estatuído pelo acordo homologado nos autos da Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183, não havendo controvérsia no tocante à revisão do benefício à luz do art. 29, inciso II, da Lei no 8.2131/91, com a redação dada pela Lei no 9.876199. 



    Apesar de não estar impedido de propor ação individual para postular a revisão, fato é que, uma vez revisto o benefício e apurado o montante devido, bem como definida a data para pagamento através do acordo homologado na referida ação coletiva, não pode o segurado pretender alterar unicamente esse ponto — antecipação do pagamento — e preservar os demais efeitos do que ali foi estipulado, desprezando os ajustes que não lhe interessam.“ (e-doc. 44, p. 4).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais (e-doc. 44, p. 5), indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator